Tribunal: TJMT
Processo: 1005121-37.2018.8.11.0015
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005121-37.2018.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ANA PAULA FERNANDES - CPF: 056.228.579-29 (EMBARGADO), ALANA GRANELLA - CPF: 050.921.211-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), ALANA GRANELLA - CPF: 050.921.211-57 (ADVOGADO), ANA PAULA FERNANDES - CPF: 056.228.579-29 (EMBARGANTE), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (EMBARGADO), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS A SEREM SANADOS - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC - EFEITOS INFRINGENTES – PREQUESTIONAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1 – Diante da inexistência dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil no julgado, é incabível o
acolhimento dos Embargos de Declaração com efeitos infringentes.

2 –
Ausente qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de futuro recurso.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
. 1005121-37.2018.8.11.0015

EMBARGANTE:
ANA PAULA FERNANDES

EMBARGADOS:
ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE SINOP/MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Ana Paula Fernandes,
em face do Acórdão, disponível no ID n. 69219953, que, à unanimidade,
negou provimento
ao Recurso de Agravo Interno interposto pela Embargante, mantendo inalterada a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que declarou a incompetência deste egrégio Tribunal de Justiça para apreciar o recurso de Apelação Cível, determinando a remessa dos autos à Turma Recursal competente, conservando os efeitos dos atos decisórios já proferidos, até a sua reapreciação pelo Juízo competente, restando assim ementado:

AGRAVO INTERNO – SAÚDE - DECISÃO MONOCRÁTICA – JUSTIÇA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS N. 85560/2016 - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

No julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº. 85560/2016, restou decidido que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar as ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial.

A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, à unanimidade, reconheceu, em 21-11-2017 (REsp 1372034/RO), a possibilidade de menor incapaz demandar como autor em causas que tramitem no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

É possível inferir que a Lei do Juizado Especial da Fazenda Pública disciplinou de forma clara e suficiente o tema relativo a legitimidade para propor ações sob seu rito, não fazendo restrição quanto aos incapazes.

A Embargante sustenta que, são aplicáveis aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, de maneira subsidiária, as disposições do Código de Processo Civil e das Leis n. 9.099/1995 e n. 10.259/2001, desde que os dispositivos destas não conflitem com a disciplina traçada naquela lei específica, assim, em que pese o artigo 5º da Lei n. 12.153/2009 não ter disposto, de modo expresso, a proibição para o incapaz ser parte no Juizado Especial da Fazenda Pública, é de se concluir pela impossibilidade, em razão da aplicação subsidiária da Lei n. 9.099/1995, cujo artigo 8º contém vedação expressa, a destacar: “
Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil.”

Aduz que,
em que pese a respeitável decisão prolatada por uma das Turmas do egrégio Superior Tribunal de Justiça, tem-se que a tese
(possibilidade do incapaz ser parte no Juizado Especial da Fazenda Pública)
precisa amadurecer no âmbito da Corte Especial para somente depois ser possível uma possibilidade de revisão de posicionamento das Câmaras do TJMT.

Neste contexto, requer que seja os
presentes Embargos recebidos com efeitos infringentes, para, com amparo no artigo 8º da Lei n. 9.099/95 aplicado subsidiariamente por expressa previsão contida no artigo 27 da Lei n. 12.153/2009, manter a competência das Câmaras de Direito Público e Coletivo para processar e julgar pretensões envolvendo menor impúbere.

Requer, ainda, para fins de prequestionamento, a manifestação expressa sobre o teor dos artigos
5.º 27 da Lei 12.153/2009, 8.º. §.1º, I da Lei 9.099/95 e 98, I, 148, IV, 208, VII e 209 da Lei 8.069/90.

Os Embargados não apresentaram Contrarrazões aos Embargos de Declaração opostos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 12 de abril de 2021.

Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,

trata-se de Embargos de Declaração opostos por Ana Paula Fernandes, em face do Acórdão, disponível no ID n. 69219953, que, à unanimidade, negou provimento
ao Recurso de Agravo Interno interposto pela Embargante, mantendo inalterada a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que declarou a incompetência deste egrégio Tribunal de Justiça para apreciar o recurso de Apelação Cível, determinando a remessa dos autos à Turma Recursal competente, conservando os efeitos dos atos decisórios já proferidos, até a sua reapreciação pelo Juízo competente, restando assim ementado:

AGRAVO INTERNO – SAÚDE - DECISÃO MONOCRÁTICA – JUSTIÇA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS N. 85560/2016 - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

No julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº. 85560/2016, restou decidido que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar as ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial.

A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, à unanimidade, reconheceu, em 21-11-2017 (REsp 1372034/RO), a possibilidade de menor incapaz demandar como autor em causas que tramitem no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

É possível inferir que a Lei do Juizado Especial da Fazenda Pública disciplinou de forma clara e suficiente o tema relativo a legitimidade para propor ações sob seu rito, não fazendo restrição quanto aos incapazes.

Pois bem.

Precipuamente, rememoro que
o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração,
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Destarte, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses
restritas de
omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

In casu,
a Embargante não alegou haver nenhum dos vícios elencados no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
no julgado, o que impossibilita o acolhimento dos Embargos de Declaração com efeitos infringentes.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS A SEREM SANADOS. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 1.022 DO CPC. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I – Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

II – Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

III – Embargos de declaração rejeitados.

(STF - ARE: 1176501 RS 0081050-19.2015.8.21.7000, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 28/9/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 1/10/2020)
[Destaquei]

PROCESSO CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. VÍCIO. AUSÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. A atribuição de efeitos modificativos aos embargos declaratórios é possível apenas em situações excepcionais, em que sanada a omissão, contradição, obscuridade ou erro, e a alteração da decisão surja como consequência lógica e necessária
.

2. Inexiste previsão no art. 1.023 do CPC/15 para reabertura do debate, notadamente quando fundados os embargos de declaração no mero inconformismo da parte.

3. Embargos de declaração no recurso especial rejeitados.

(STJ - EDcl no REsp: 1533195 SP 2014/0267693-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 18/8/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2016)
[Destaquei]

Por oportuno, destaco, ainda, que
inexistindo vício no julgado é incabível a utilização de Embargos de Declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de futuro recurso.

Nesse sentido, inclusive, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.

2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp: 1395172 RS 2013/0240537-9, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 9/2/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/2/2021)
[Destaquei]

PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL
. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. DESCABIMENTO. IMPUGNAÇÃO TARDIA QUE ENCONTRA ÓBICE NA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS A SEREM SANADOS. EMBARGOS REJEITADOS
.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal - CPP, e erro material, conforme art. 1.022, III, do Código de Processo Civil - CPC.

2. Sem a demonstração das hipóteses de cabimento, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior.

3. A impugnação tardia de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso especial configura inovação recursal e não afasta a ausência de impugnação constatada na petição de agravo em recurso especial, em razão da preclusão consumativa.
4. Não cabem embargos de declaração para fins de prequestionamento se inexistem vícios a serem sanados. 5. Embargos declaratórios rejeitados.

(STJ - EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp: 1253070 RS 2018/0041487-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 9/4/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/4/2019)
[Destaquei]

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por Ana Paula Fernandes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021